Tribunal: TJDFT
Processo: 0738622-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS PARA POSTERIOR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO RECURSAL DE ALTERAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Na ação de produção antecipada de provas, com a finalidade de posterior ingresso de pedido de liquidação e cumprimento da sentença coletiva proferida nos autos n. 94.00.08514-1, a parte autora deve apresentar indícios mínimos acerca da suposta relação jurídica estabelecida com a instituição financeira.
II. Aquele que inaugura demanda judicial e não prova o fato constitutivo de seu direito arcará com os ônus de sucumbência daí decorrentes (Código de Processo Civil, art. 85).
III. O valor da causa deve constar da petição inicial (Código de Processo Civil, art. 292), podendo o réu impugnar em preliminar da contestação (Código de Processo Civil, art.293), ou, antes de discutir o mérito, alegar incorreção do valor atribuído à demanda (Código de Processo Civil, art.337, III).
IV. A autora, em sede recursal, após ter sido condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, pede a diminuição do valor da causa por ela mesmo atribuído. A pretensão não pode ser acolhida, porque o direito não pode ser avocado de acordo com a conveniência. Constitui princípio consagrado no processo civil de que ninguém pode tirar proveito de um prejuízo que ele próprio causou (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).
V. Recurso conhecido e desprovido.